Tribunal: STF
Processo: RE 544850
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A
   iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a
   concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
   discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
   Judiciário suprir sua omissão.
II - Incabível indenização por
   representar a própria concessão de reajuste sem previsão
   legal.
III - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar
   as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
IV - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.